Tribunal: TJES
Processo: 5014695-33.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014695-33.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLAINE GUIMARAES
RECORRIDO: CASA & VIDEO BRASIL S.A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014695-33.2023.8.08.0012

RECTE.: CAROLAINE GUIMARÃES

RECDO.: CASA & VIDEO BRASIL S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro pedido de assistência judiciária gratuita.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU NA LOJA DA REQUERIDA, 3 CONJUNTOS DE INTERRUPTORES E 2 TOMADAS, QUE ESTAVAM ANUNCIADOS A R$ 9,99 CADA, CONTUDO, NO MOMENTO DO PAGAMENTO, O PREÇO COBRADO PELOS INTERRUPTORES FOI DE R$ 24,99. PEDE, ENTÃO, A CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO DE R$ 45,00 E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA DE PISO

CONDENOU A REQUERIDA A RESTITUIR A QUANTIA DE R$ R$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) À AUTORA A TÍTULO DE DANO MATERIAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR ALEGANDO OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS
.
CONTRARRAZÕES

NÃO APRESENTADAS
PELA PARTE REQUERIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TÍPICO CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL É MERO ABORRECIMENTO. O SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO RÉU NÃO É APTO A CARACTERIZAR SITUAÇÃO VEXATÓRIA, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO À QUAL QUALQUER INDIVÍDUO SE ENCONTRA SUJEITO A ENFRENTAR NA VIDA EM SOCIEDADE. O DANO MORAL, NO BOJO DE PRINCÍPIOS ÉTICOS E MORAIS QUE NORTEIAM A SOCIEDADE, ATINGE VIOLAÇÕES A DIREITOS NÃO PATRIMONIAIS, A EXEMPLO DA IMAGEM, DA HONRA, DA PRIVACIDADE, DA AUTOESTIMA, DA INTEGRIDADE PSÍQUICA, DO NOME ETC. NO CASO
SUB JUDICE
O DANO MORAL NÃO RESTA CARACTERIZADO, POIS NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DIGNIDADE DA RECORRENTE TENHA SIDO ATINGIDA OU QUE TIVERAM PREJUÍZOS QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO DISSABOR. DESTA FEITA, COADUNO COM O JUÍZO DE PISO E ENTENDO QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA POR SI SÓ, NÃO ENSEJA DANO EXTRAPATRIMONIAL, SENDO NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE MAIORES DESDOBRAMENTOS LESIVOS DO EVENTO, COM VIOLAÇÃO DE UM DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO, À LUZ DO ART. 5º, X, DA CF/88, O QUE NÃO FOI DEMONSTRADO PELO RECORRENTE NO CASO DOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 08 DAS TURMAS RECURSAIS, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME ART. 98, §3º DO CPC

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 das Turmas Recursais, suspensa sua exigibilidade ante concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)